Tribunal: TJPA
Processo: 0816256-81.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10237 - Readaptação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816256-81.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS GONCALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE AULAS SUPLEMENTARES DE SERVIDOR READAPTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido em mandado de segurança que concedeu a ordem para reconhecer a nulidade do ato administrativo que suprimiu o pagamento de aulas suplementares anteriormente percebidas por servidor readaptado funcionalmente, em razão da ausência de prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento de precedente do Tribunal Pleno, à distinção do Tema 138 da repercussão geral do STF, à legalidade da supressão da verba e à alegada violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedente do Tribunal Pleno do TJPA acerca da natureza transitória das aulas suplementares; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distinção do Tema 138 da repercussão geral do STF; (iii) determinar se a supressão da verba remuneratória poderia ocorrer sem prévio processo administrativo; e (iv) verificar se os embargos declaratórios pretendem rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a supressão unilateral da verba remuneratória ocorreu sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A Administração Pública não pode suprimir parcela remuneratória de natureza alimentar sem prévio procedimento administrativo, ainda que considere indevido o pagamento, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 138 da repercussão geral.

Os precedentes da 1ª e 2ª Turmas de Direito Público do TJPA corroboram a exigência de prévio processo administrativo para a retirada de verba remuneratória percebida por servidor público.

O precedente invocado pelo embargante acerca da natureza transitória das aulas suplementares não afasta a necessidade de observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A supressão de verba remuneratória percebida por servidor público exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que a Administração considere indevido o pagamento.

A ausência de procedimento administrativo prévio torna nulo o ato administrativo que reduz remuneração de servidor público.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, LIV, LV, 37, caput e XV, 39 e 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 5.351/1986, art. 37, §3º; Lei Estadual nº 8.030/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296/MG (Tema 138 da repercussão geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; TJPA, AC nº 0808302-36.2020.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, AI nº 0003193-03.2016.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.11.2017.

Vistos, etc

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compenntes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no período de 26.05.2026 até 02.06.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constates do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido pela Seção de Direito Público, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0816256-81.2024.8.14.0000, impetrado por MARCELO DOS SANTOS GONÇALVES, que concedeu a segurança para reconhecer a nulidade do ato administrativo que suprimiu o pagamento de aulas suplementares anteriormente percebidas por servidor readaptado funcionalmente, ao fundamento de que a medida, por implicar repercussão patrimonial concreta, demandaria prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta o cabimento dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, afirmando que matérias relevantes suscitadas anteriormente não teriam sido apreciadas pelo acórdão embargado, circunstância que inviabilizaria eventual interposição de recursos excepcionais.

Invoca, nesse contexto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo inexistir caráter protelatório nos aclaratórios manejados.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedente específico do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferido no processo nº 0814455-33.2024.8.14.0000, no qual, em situação considerada substancialmente idêntica, reconheceu-se a natureza transitória das aulas suplementares percebidas por professor readaptado, a inexistência de direito adquirido à manutenção da verba e a legalidade de sua supressão.

Sustenta que o julgado embargado adotou conclusão diametralmente oposta sem proceder ao distinguishing ou overruling do referido precedente, comprometendo, segundo afirma, a coerência e integridade da jurisprudência interna, em afronta aos princípios da isonomia, segurança jurídica, legalidade e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previstos nos arts. 5º, caput, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.

O Estado do Pará aduz, ainda, omissão quanto ao enfrentamento de fundamentos constitucionais relevantes, argumentando que o acórdão aplicou indevidamente o Tema 138 da Repercussão Geral do STF sem analisar distinção fático-jurídica apontada pela defesa, porquanto, no caso concreto, não teria havido anulação de ato ilegal nem supressão de vantagem incorporada, mas apenas cessação de verba eventual prevista em lei e condicionada ao efetivo exercício da regência de classe.

Defende que a jornada de 55 horas atribuída ao impetrante não possui previsão legal, haja vista que a Lei Estadual nº 8.030/2014 fixa limite máximo de 44 horas, razão pela qual o restabelecimento judicial da remuneração correspondente implicaria violação ao princípio da legalidade administrativa e intervenção indevida no regime jurídico dos servidores públicos, em afronta aos arts. 37 e 39 da Constituição Federal.

Sustenta, ademais, que a gestão da carga horária e a concessão de aulas suplementares constituem atribuições administrativas da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao administrador na definição da jornada funcional, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Aduz, por fim, que a decisão embargada, embora tenha afastado violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, não enfrentou o argumento de que o restabelecimento judicial da verba produziria efeito equivalente à criação indireta de regime remuneratório não previsto em lei.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com pronunciamento expresso acerca da aplicabilidade do precedente do Tribunal Pleno ao caso concreto, bem como sobre os dispositivos constitucionais invocados, especialmente os arts. 2º, 5º, caput, LIV e LV, 37, caput e XV, 39 e 93, IX, da Constituição Federal, além da Súmula Vinculante nº 37 e do Tema 138 da Repercussão Geral, para fins de prequestionamento e viabilização de eventual recurso extraordinário.

As contrarrazões foram apresentadas no id-34819978.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicia

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos.

A matéria controvertida diz respeito a supressão da gratificação de aulas suplementares que o impetrante já vinha recebendo há vários anos após sua readaptação.

Verifico que o embargante não impugna o principal fundamento do acórdão embargado relativo à supressão da vantagem de forma unilateral pela administração sem a oitiva dos professores e sem a observância do devido processo legal, em direta afronta a garantia ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, assegurados no ordenamento jurídico constitucional.

Importa salientar que esta Relatora observou que a defesa apresentada pelo processo administrativo prévio inaplicabilidade da irredutibilidade salarial, conforme se verifica das informações do id-23457776, nos seguintes termos:

“A supressão do pagamento das aulas suplementares indevidas prescinde de qualquer oportunidade de contraditório prévio aos interessados. Isso porque a cessação de pagamento quando o fato gerador deixar de existir deriva do próprio comando legal (Lei Estadual n. 5.351, de 1986, art. 37, §3º).

Neste caso, a concessão só pode decorrer de atos que auferem a manutenção dos fatos geradores em cada competência mensal.”

No entanto, a tese não encontra guarida nos julgamentos desta egrégia Corte Estadual, conforme se verifica dos precedentes da 1.ª e 2.ª Turma de Direito Público, transcritos no acórdão embargado, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA DE SERVIDORA APOSENTADA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou o restabelecimento dos proventos integrais da autora, com reinclusão de valores relativos a aulas suplementares e seus reflexos. Sustenta a autarquia a natureza esporádica e transitória da verba suprimida e a ausência de ilegalidade no ato administrativo, em razão da observância ao art. 1º da Lei nº 9.717/1998 e do art. 40 da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão de verba remuneratória de natureza alimentar, paga a servidora aposentada, poderia ter ocorrido sem a instauração de processo administrativo prévio, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE nº 594.296/MG (Tema 138), exige procedimento administrativo prévio à supressão de valores percebidos por servidor público, ainda que a Administração os considere indevidos, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A ausência de instauração de procedimento administrativo torna nulo o ato que resultou na redução dos proventos, especialmente diante da natureza alimentar da verba suprimida.

5. A decisão agravada encontra-se alinhada ao entendimento consolidado das Cortes Superiores, especialmente quanto à exigência de respeito ao devido processo legal na revisão de proventos pagos pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode suprimir parcela remuneratória de servidor aposentado sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, conforme decidido pelo STF no Tema 138 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 40, caput; Lei nº 9.717/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; TJPA, AC nº 0800091-96.2018.8.14.0087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808302-36.2020.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE AULAS SUPLEMENTARES ANTERIORMENTE MINISTRADAS PELO AGRAVADO. SUPRESSÃO QUE OCORREU SEM O RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE A OCORRÊNCIA NO CASO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO INTERNO CONHECIMENTO E IMPROVIDO.”

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003193-03.2016.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2017 )

Ademais, também foi consignado no acórdão embargado que a tese defendida é contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do Tema 138 de repercussão geral (RE 594.296/MG), que exige procedimento administrativo prévio à supressão de verba recebida pelo servidor, ainda que considerada indevida, em razão da natureza alimentar da parcela,
in verbis:

“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

Daí porque, restou caracterizada a violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o que, por si só, enseja a nulidade do procedimento realizado, conforme consignado nos precedentes
retro
transcritos.

Assim, entendo que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre foram apreciadas de forma clara nos fundamentos do acórdão embargado, e os embargos de declaração não se prestam a reapreciação da matéria já decidida quando não se encontrem presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, para manter o acórdão embargado que anulou o procedimento realizado, face a inobservância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicia

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 03/06/2026